Tribunal: TJDFT
Processo: 0704505-72.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704505-72.2024.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA EMBARGADO: L. X. H. REPRESENTANTE LEGAL: PAULO VICTOR ROMAO HENRIQUE D E S P A C H O Reporto-me à petição de Id 77396892. Nos termos da Portaria Conjunta n. 50/2013, que “regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, é franqueada às partes via administrativa solicitar a devolução das custas recolhidas em equívoco, na forma estabelecida no sítio eletrônico deste egrégio TJDFT. Portanto, nada a prover. P.I. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator